Tribunal: TJDFT
Processo: 0019364-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.021) a seguinte questão: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” (ProAfR no REsp 1740397/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Determinou, ainda, a suspensão, em todo o território nacional, do trâmite de todos os processos que envolvem a matéria.

2. Os recursos especiais repetitivos n. 1.778.983 e n. 1.740.397 (Tema 1.021) têm por objetivo integrar a tese firmada no Tema 955, para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, buscando-se fixar tese mais abrangente.

3. A decisão de afetação proferida no Tema 1.021 não restringiu a sua abrangência apenas aos casos em que se tratar de outras verbas remuneratórias diversas das horas extraordinárias, de forma que devem ser suspensos todos os processos que versarem sobre a matéria afetada.

4. Agravo interno desprovido.